Tribunal: STF
Processo: HC 73004
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
SENTENÇA  DE PRONUNCIA -  ROL DOS CULPADOS - LANCAMENTO
DO  NOME DO ACUSADO.  Sem adentrar o  exame da inutilidade pratica do
vetusto  procedimento, considerado  o interesse  do Estado, exsurge a
incompatibilidade  com a Carta da Republica de 1988, no que preceitua
que  "ninguem será considerado  culpado até o  trânsito em julgado de
sentença  penal condenatória" - inciso LVII do artigo 5.. O princípio
da  não-culpabilidade revela  a ausência  de  recepção do  preceito -
parte do par. 1. do artigo 408 do Código  de Processo  Penal - no que
impunha,  como consequencia da sentença de pronuncia, o lancamento do
nome  do  réu  no  rol  dos  culpados.  Precedente:  habeas-corpus n.
69.696-1/SP,  relatado pelo Ministro  Celso de Mello perante o Pleno,
com decisão unânime publicada no Diario da Justiça de 1 de outubro de
1993.